Tribunal: TJSP
Processo: 1502579-85.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelo que espera o reconhecimento de causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Alegação de que vinha sendo ameaçado por outros presos para trazer droga para o interior da unidade prisional. Absoluta ausência de comprovação da situação e da impossibilidade de portar-se de outra forma. Mera alegação insuficiente se desacompanhada de qualquer esforço

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelo que espera o reconhecimento de causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Alegação de que vinha sendo ameaçado por outros presos para trazer droga para o interior da unidade prisional. Absoluta ausência de comprovação da situação e da impossibilidade de portar-se de outra forma. Mera alegação insuficiente se desacompanhada de qualquer esforço probatório. Penas bem dosadas. Apelo improvido.